Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), diante da não indicação de endereço válido para a citação da parte requerida e da inércia do autor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a extinção do processo, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, foi corretamente determinada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia do autor em indicar endereço válido para a citação e não requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, inviabilizando a localização do bem e a citação do requerido ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A manutenção da ação sem perspectiva de desenvolvimento útil contraria os princípios da economia processual, celeridade e duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação de endereço válido para citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução caracterizam a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inciso IV e § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1899295, 0711076-12.2022.8.07.0010, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJe 09/08/2024; TJDFT, Acórdão 1828378, 0714959-34.2022.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 19/03/2024.